Tribunal: TJDFT
Processo: 0716245-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. PERDAS E DANOS. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO DA PARTE AUTORA E DESPROVIDO DA PARTE REQUERIDA.
1. Dos elementos de convencimento presentes nos autos, notadamente o laudo pericial, constata-se que os serviços de informática não foram devidamente prestados pela requerida, configurando-se o descumprimento dos termos contratados.
2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp n. 1731193, pronunciou-se acerca da natureza dos serviços prestados pela requerida, bem como sobre sua responsabilização por inadimplemento contratual, em razão da não integração de toda plataforma de sistemas de informática, como ocorreu na presente hipótese.
3. Em razão do inadimplemento do contrato, aplica-se o art. 475 do Código Civil, tendo em vista que, nas hipóteses de extinção do contrato, em decorrência do descumprimento da obrigação, a “parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”.
4. Diante do retorno das partes ao “status quo ante”, a indenização deve compreender todos os valores desembolsados pela contratante. É regra do direito das obrigações, que o credor pode exigir o cumprimento da prestação no tempo, modo e lugar ajustado (artigos. 331 e 394, CC). A mora assegura a resolução do contrato, quando a prestação se tornar inútil para o credor (par. único do art. 395, CC). E mesmo que a prestação seja divisível, o devedor não poderá entregar apenas em parte, se assim não se convencionou (art. 314, CC).
5. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA DA AUTORA E DESPROVIDA DA RÉ.